Tribunal: TJDFT
Processo: 0750802-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. MULTA PECUNIÁRIA. CONDUTA ANTISSOCIAL E INADIMPLEMENTO REITERADO E CONTUMAZ. PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO E AOS CONDÔMINOS. ASSEMBLEIA GERAL. CONDUTA DO CONDÔMINO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. OBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DO CÓDIGO CIVIL. REGULARIDADE DA MULTA APLICADA.
1. O condômino que não se comporta de forma amena nas reuniões assembleares e deixa de cumprir as obrigações condominiais que lhe são reservadas, de forma contumaz e reiterada, não pode alegar a negativa ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório, por encerrar, com a sua conduta, comportamento contraditório não tolerado pelo direito (venire contra factum proprium).
2. A possibilidade de aplicação de multa pecuniária pelo condomínio edilício frente à eventual irregularidade praticada por condômino encontra previsão na Convenção Condominial e no artigo 1.336 do Código Civil.
3. Mostra-se regular e legítima a multa pecuniária aplicada pelo condomínio edilício diante da constatação de que o condômino apresenta conduta antissocial, aliada à reiterada inadimplência dos encargos condominiais, o que causa prejuízo ao condomínio e aos outros condôminos.
4. Negou-se provimento ao recurso.